Tribunal: TJMT
Processo: 1020128-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020128-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WANDERSON DE JESUS CASSIANO - CPF: 050.679.481-40 (ADVOGADO), LUCIANA DE FATIMA SILVEIRA - CPF: 933.659.691-87 (AGRAVANTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (AGRAVADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.741-21 (AGRAVADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), ELOI LUIS FRITZEN - CPF: 927.586.300-87 (AGRAVANTE), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DESPEJO LIMINAR. ARRESTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de despejo rural, concedeu tutela provisória para desocupação de imóveis rurais arrendados pelos agravantes, ante o inadimplemento contratual quanto à entrega de sacas de soja, bem como determinou o arresto da produção pendente de colheita, a ser realizada pelos próprios autores, ora agravados.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve o efetivo inadimplemento contratual apto a ensejar a concessão de tutela de urgência para despejo liminar; e (
ii
) saber se é juridicamente válida a determinação de arresto da produção agrícola, à luz do direito do arrendatário à colheita e da existência de CPR com garantia sobre a safra.

III. Razões de decidir

1.
Demonstrada a existência de contratos válidos de arrendamento rural e a inadimplência parcial das obrigações pactuadas, com entrega incompleta das sacas de soja vencidas, configurando hipótese prevista no art. 32, III, do Decreto no 59.566/1966.

2.
A alegação de acordo verbal de repactuação não se sustenta diante da ausência de prova idônea e da inexistência de ratificação por parte legítima, não afastando a mora contratual reconhecida nos autos.

3.
O arresto da produção agrícola, determinado pelo juízo de origem, visa preservar o objeto litigioso e assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, não configurando constrição patrimonial indevida, tampouco violação ao direito à colheita previsto no Estatuto da Terra, dada a comprovação de abandono da gleba pelos arrendatários.

4.
A medida de arresto tem natureza cautelar, proporcional e reversível, revelando-se adequada à preservação da futura execução e à prevenção de prejuízos, inclusive diante da ausência de comprovação de que a totalidade da produção esteja vinculada à CPR com preferência legal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

1.
É cabível a concessão de tutela provisória para despejo liminar em contrato de arrendamento rural, diante da comprovação de inadimplemento contratual, ainda que parcial, nos termos do art. 32, III, do Decreto no 59.566/1966.

2. O arresto da produção agrícola em ação de despejo rural é
medida
cautelar legítima e reversível, compatível com o direito à colheita, quando evidenciado o abandono da gleba pelo arrendatário e o risco de dissipação da safra.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 277, 300, 301 e 302; CC/2002, art. 662; Decreto no 59.566/1966, art. 32, III; Estatuto da Terra (L. no 4.504/1964), art. 95, I.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJ-MT, AI no 1002015-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04.06.2024; TJ-MT, AI no 1021490-15.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 23.05.2023; TJ-MT, AI no 1006833-34.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCIANA DE FÁTIMA SILVEIRA
e
ELÓI LUÍS FRITZEN
, contra decisão proferida pelo Dr. Yale
Sabo
Mendes, Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da ação de despejo rural com pedido liminar no 1040212-66.2025.8.11.0041, ajuizada por
MAURO ROSALINO BREDA, MICHELL ANTONIO BREDA
e
MARCO ANTONIO BREDA
, deferiu a tutela provisória para determinar a ordem de despejo, concedendo o prazo de 20 (vinte) dias para a desocupação voluntária dos imóveis rurais pelos arrendatários, ora agravantes. Além disso, determinou que a colheita das lavouras pendentes fosse realizada sob responsabilidade direta dos autores da demanda (agravados), ficando a produção arrestada, de modo a vedar a venda ou transferência da safra, e depositada em armazém indicado pelos autores, os quais foram nomeados como fiéis depositários, com a obrigação de prestar contas nos autos no prazo de 15 (quinze) dias após a conclusão da colheita.

Sustentam os agravantes, em suma, a ausência dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de
urgência na origem, especialmente a inexistência de probabilidade do direito e o risco de dano inverso irreparável.

Alegam, para tanto, que a suposta mora contratual a eles atribuída não se sustenta, pois teria havido acordo verbal entre as partes para prorrogação da obrigação de entrega das sacas de soja vencidas, com vencimento conjunto em 30/06/2025.
Defendem
que a inadimplência imputada decorre de interpretação unilateral e descontextualizada dos contratos, sem a devida comprovação documental da mora ou do inadimplemento contratual.

Asseveram, ainda, que os documentos que embasaram a decisão agravada são unilaterais, sem chancela judicial e sem observância do contraditório, sendo insuficientes para justificar medida tão gravosa quanto o despejo liminar.

Ressaltam a existência de provas documentais e ata notarial que comprovariam a existência do referido acordo verbal e a boa-fé objetiva da agravante, inclusive com o início do cumprimento voluntário das obrigações contratuais.

Defendem, também, a ilegalidade da medida de arresto da produção e da colheita, por violar o art. 28 do Decreto no 59.566/1966, que garante ao arrendatário o direito de permanência no imóvel até o término da colheita, bem como o art. 18 da Lei no 8.929/1994, diante da existência de Cédula de Produto Rural (CPR) com garantia real sobre a produção agrícola, com ciência e anuência dos agravados.

Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo e, ao final, o provimento do agravo, a fim de revogar a tutela de urgência, reconhecendo-se a ausência de mora, a existência de
acordo verbal entre as partes e a impossibilidade jurídica da constrição sobre produção vinculada à CPR.

O recurso é tempestivo e preparado
.

A liminar foi indeferida (ID 295836887).

A agravante interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu a liminar (ID 295836887).

Em suas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (ID 299803359), os agravados defenderam a inadmissibilidade e o desprovimento do recurso, sustentando a validade dos contratos, a efetiva inadimplência, a ausência de prova do suposto acordo verbal e a regularidade da notificação.

No ID 303096377, os agravados apresentaram contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PREPARO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Os agravados suscitam, em contrarrazões, preliminar de inadmissibilidade do agravo, sob o fundamento de que os agravantes não teriam comprovado o recolhimento do preparo recursal, tendo juntado apenas comprovante de agendamento bancário, o que, segundo defendem, seria insuficiente à luz da jurisprudência do STJ.

Dessa forma, pugnam pela intimação dos agravantes para o recolhimento do preparo recursal em dobro, conforme dispõe o art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção.

A despeito da pertinência da discussão, a preliminar não merece acolhida no caso concreto.

Conforme dispõe o art. 277 do Código de Processo Civil, os atos processuais que alcançam sua finalidade essencial devem ser validados, ainda que realizados fora da forma estrita prevista em lei, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas. Veja-se:

“Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.”

No caso em análise, embora o comprovante de preparo tenha sido inicialmente apresentado na forma de agendamento bancário, foi possível verificar, no site deste Egrégio Tribunal de Justiça, que o pagamento foi efetivamente realizado, conforme
print
anexado a seguir.

Assim, considerando que houve o efetivo recolhimento do preparo recursal e que não se verificou qualquer prejuízo às partes ou à marcha processual, impõe-se a rejeição da preliminar, com base no postulado da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Como já mencionado,

MAURO ROSALINO BREDA, MICHELL ANTONIO BREDA e MARCO ANTONIO BREDA

ajuizaram ação de despejo rural com pedido liminar, requerendo a concessão de tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel rural pelos agravantes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de expedição de mandado de despejo forçado, com imposição de multa diária a ser arbitrada pelo Juízo.

O d. Juízo singular deferiu a tutela provisória, nos seguintes termos (ID 193608628, na origem):

“(...) Da análise dos elementos e das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido de antecipação de tutela específica
merece parcial acolhimento.

Cumpre referir que o caso sob exame, por se tratar de contrato de arrendamento rural,
é regido pelo Estatuto da Terra – Lei Federal n.o 4.504/1964, regulamentado pelo Decreto n.o 59.566/1966
, especialmente no que tange aos contratos de arrendamento.

A literalidade do art. 32 do referido Decreto n.o 59.566/66 dispõe sobre as hipóteses em que é cabível o despejo, nos seguintes casos:

Art
32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

(...)

III -
Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

IV - Dano causado à gleba arrendada ou
ás
colheitas, provado o dolo ou culpa do arrendatário;

V -
se
o arrendatário mudar a destinação do imóvel rural;

VI - Abandono total ou parcial do cultivo;

VII - Inobservância das normas obrigatórias fixadas no art. 13
dêste
Regulamento;

VIII - Nos casos de pedido de retomada, permitidos e previstos em lei e neste regulamento, comprovada em Juízo a sinceridade do pedido;

IX -
se
o arrendatário infringir obrigado legal, ou cometer infração grave de obrigação contratual.

Logo, havendo mora dos arrendatários quanto ao pagamento da renda convencionada,
é cabível a concessão de despejo pelo juízo
. Contudo, nos termos do parágrafo único do referido art. 32,
deve ser concedido prazo para o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, como forma de impedir a rescisão do contrato e o consequente despejo.

Acerca do cabimento do despejo diante da inadimplência da renda no prazo convencionado, destaco jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002015-05.2024.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024).

(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10077063520178110003, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025)

No caso em análise, verifica-se a
verossimilhança dos fatos apresentados nos autos quanto à existência de contratos de arrendamentos de diversas áreas rurais para exploração agrícola
, referentes às propriedades denominadas
“Fazenda Demarco”, “Fazenda
Millani
”, “Fazenda
Rizzotto
”, “Fazenda Lorenzi”,
“Fazenda Valentini” e “Fazenda Morato”
(Ids. 192736999 a 192737005).

Inicialmente, a vigência dos contratos entabulados entre as partes abrangia os períodos entre as safras de 2010/2020 a 2028/2029, tendo sido pactuada renda anual em favor dos autores,
estabelecendo-se, após repactuação, o valor de 7.300 (sete mil e trezentas) sacas de soja em grão, a serem pagas no mês de janeiro de cada ano.

Contudo, conforme narrativa dos autores, a qual encontra substrato fático nas notificações extrajudiciais encaminhadas às rés (Ids. 192737015 a 192737017),
houve inadimplemento quanto ao pagamento parcial da renda pactuada entre as partes.
Tal fato, a meu ver, revela-se suficiente para comprovação da probabilidade do direito em favor dos autores, legitimando, em sede de cognição sumária, o pleito de despejo das rés.

As demais alegações apresentadas pelos autores, relativas ao descumprimento de obrigações contratuais pelos réus — consistentes em prejuízos materiais decorrentes da queda de barracão agrícola, bem como na existência de degradação ambiental —
demandam dilação probatória para aferição de eventual dolo ou culpa dos requeridos, sendo tais fatos objeto de análise oportuna, após o contraditório.

Por sua vez, dispõe o art. 95, inciso I, do Estatuto da Terra acerca do direito de colheita,
resguardando o direito do arrendatário de se manter na posse do imóvel até que a colheita seja efetivada, sob pena de prejuízos e perda da safra.
Cito decisão nesse sentido:

(...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10040486520248110000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 31/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2024).

Dessa forma, em caso de inadimplência, os réus poderiam manter-se na posse do imóvel até o término da colheita. Contudo,
os autores apresentam provas convincentes nos autos de que os arrendatários, ora réus, abandonaram os imóveis rurais, inclusive com a retirada do maquinário destinado à colheita (Id. 193278800).
Assim, verifico indevida a oposição à retomada da posse do imóvel pelos autores, diante do exercício da colheita que os réus demonstram não ter interesse em realizar.

Entretanto, é certo que não se pode olvidar a existência de lavouras pendentes de colheita no imóvel, circunstância que impõe cautela quanto à forma de desocupação, a fim de evitar prejuízos desnecessários e possibilitar a adequada apuração dos valores devidos. Dessa forma,
verifico ser necessário o arresto da produção, de modo a vedar a venda ou transferência da safra existente nos imóveis objeto da presente ação.

No tocante ao perigo de dano, este resta evidenciado
à medida que os autores, legítimos proprietários dos imóveis arrendados, não estão recebendo os encargos que lhes são devidos. A permanência dos réus na posse dos bens, deles fruindo sem qualquer contraprestação, configura evidente hipótese de locupletamento ilícito. Ademais, considerando a alegação de abandono do plantio pelos réus, verifica-se o risco de eventual impossibilidade de reparação, pelos autores, das parcelas previstas no contrato
sub judice
.

Por fim, importa destacar que, no caso em apreço, não se verifica a existência do perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida, nos termos do §3o do art. 300 do CPC.

ANTE O EXPOSTO
, com fundamento no artigo 32, inciso III, do Decreto n.o 59.566/1966, c/c o artigo 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO a tutela provisória para determinar:

(1)A ORDEM DE DESPEJO
,
concedendo o prazo de 20 (vinte) dias para a desocupação voluntária dos imóveis rurais pelos arrendatários

LUCIANA DE FÁTIMA SILVEIRA e ELÓI LUÍS FRITZEN
, bem como de eventuais subarrendatários e/ou ocupantes, referentes às
propriedades rurais denominadas “Fazenda Demarco”, “Fazenda
Millani
”, “Fazenda
Rizzotto
”, “Fazenda Lorenzi”, “Fazenda Valentini” e “Fazenda Morato”, localizadas no município de Nova Maringá-MT, cujas confrontações estão descritas nas matrículas
n.os
9.802, 9.803, 9.852, 9.853, 9.854 e 9.855, todas do 1o Ofício de Registro de Imóveis e Títulos da Comarca de São José do Rio Claro-MT.

(2)DETERMINAR que a colheita das lavouras pendentes seja realizada sob responsabilidade direta dos requerentes, ficando a produção
ARRESTADA
- de modo a vedar a venda ou transferência da safra - e depositada em armazém indicado pelos autores, ficando os autores como fiéis depositários, para prestação de contas nos autos, no prazo de 15 dias após a conclusão da colheita, até ulterior deliberação deste juízo.

(...)”

Inconformados, os agravantes interpuseram o presente agravo de instrumento, argumentando que a decisão agravada deve ser reformada.

Pois bem. Analisando detidamente o caderno processual, verifica-se que o recurso não comporta provimento.

De proêmio, julgo prejudicado o agravo interno interposto e passo ao julgamento do agravo de instrumento, uma vez que já constam nos autos os documentos necessários à sua apreciação.

Em juízo de cognição sumária, não verifico comprovação suficiente do desacerto do
decisum
, tampouco identifico qualquer ilegalidade ou irregularidade que justifique sua suspensão.

Por outro lado, na origem, os agravados demonstram, ao menos por ora, o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, haja vista que restou suficientemente evidenciado o inadimplemento contratual por parte dos agravantes, consubstanciado na entrega parcial das sacas de soja devidas, cuja quantidade inadimplida se encontra incontroversa — 1.462,74 sacas vencidas em 28/02/2025, acrescidas de outras 1.000 sacas, cujo vencimento foi antecipado em razão da mora contratualmente estipulada.

O art. 32 do Decreto no 59.566/66, que regulamenta o Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64), dispõe sobre as condições que autorizam o despejo. Vejamos:

“
Art. 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

I - Término do prazo contratual ou de sua renovação;

II - Se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador;

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

IV - Dano causado à gleba arrendada ou
ás
colheitas, provado o dolo ou culpa do arrendatário;

V -
se
o arrendatário mudar a destinação do imóvel rural;

VI - Abandono total ou parcial do cultivo;

VII - Inobservância das normas obrigatórias fixadas no art. 13
dêste
Regulamento;

VIII - Nos casos de pedido de retomada, permitidos e previstos em lei e neste regulamento, comprovada em Juízo a sinceridade do pedido;

IX -
se
o arrendatário infringir obrigado legal, ou cometer infração grave de obrigação contratual.

Parágrafo único. No caso do inciso III, poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e o
conseqüente
despejo, requerendo no prazo da contestação da ação de despejo, seja-lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, fixados de plano pelo Juiz. O pagamento deverá ser realizado no prazo que o Juiz determinar, não excedente de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega em cartório do mandado de citação devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de recusa.”

Dessa maneira, preenchidos os requisitos da tutela de urgência, com a documentação acostada pelos autores, ora agravados, torna-se cabível a concessão da ordem de despejo.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE ARRENDAMENTO RURAL – DESPEJO DECRETADO FUNDADO NA INADIMPLÊNCIA – OPORTUNIZAÇÃO DE PURGAÇÃO DA MORA – NÃO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE - POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Os contratos de arrendamento rural são disciplinados pelo Estatuto da Terra (Decreto-Lei no. 59.566/66), que de forma expressa autoriza o deferimento da tutela de urgência, com a decretação de despejo do arrendatário, em caso de não pagamento dos aluguéis
avençados .
No caso em comento, sendo concedido o prazo para purgação da mora e não efetuando o arrendatário o pagamento integral, torna-se plenamente possível o deferimento do despejo.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002015-05.2024.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)
(
g.n
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – REJEIÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DESPEJO – ARRENDAMENTO RURAL – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATADAS (PRIMEIRO E SEGUNDO ADITIVOS) – VIABILIDADE DO
DESPEJO – RAZÕES QUE NÃO DESQUALIFICAM A DECISÃO – DESCUMPRIMENTO INCONTESTÁVEL – AGRAVO DESPROVIDO. Deve ser rejeitada a preliminar de ausência de impugnação específica quando as razões recursais se mostrarem suficientes a confrontar a fundamentação adotada na decisão impugnada.
Em contrato de arrendamento rural, mostra-se viável o deferimento de tutela de urgência, na ação de rescisão de contrato c/c despejo c/c indenização, para fins de despejo do bem objeto do contrato, quando presentes a probabilidade do direito (demonstração de descumprimento do contrato) e perigo de demora, com a continuidade da conduta de descumprimento, de modo que é imperiosa a manutenção da tutela deferida.
”

(TJ-MT - AI: 10214901520228110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2023)
(
g.n
)

In
casu
, os agravantes não negam a existência do débito, mas alegam, em suas defesas, a existência de um suposto acordo verbal de repactuação da obrigação, o que afastaria a mora e impediria a rescisão contratual.
Entretanto
, tais alegações não se amparam em documentação formal e revestida de eficácia probatória robusta. A invocação de “tratativas verbais”, sem a devida formalização contratual ou prova incontroversa de anuência dos agravados, não é suficiente para afastar a mora expressamente prevista nos contratos celebrados entre as partes, os quais preveem, inclusive, cláusula de vencimento antecipado e aplicação de penalidades, conforme regularmente pactuado.

Além do mais
, em que pese a juntada de áudios, mensagens e atas notariais, os elementos apresentados envolvem pessoa estranha à lide (genitor dos autores), sem poderes de representação, conforme corretamente salientado nas contrarrazões recursais.

Nos termos do art. 662 do Código Civil, atos praticados sem mandato são ineficazes até que expressamente ratificados pela parte representada, o que não ocorreu no presente caso.

Por outro lado, os contratos celebrados entre as partes possuem assinatura eletrônica qualificada da agravante, com certificação digital válida, conforme se verifica nos
IDs
192737005 e 192737007 dos autos de origem, não havendo qualquer impugnação quanto à autenticidade desses documentos. A tentativa de afastar a incidência da obrigação contratual não se sustenta, sendo evidente o descumprimento da entrega das sacas vencidas em 28/02/2025
.

Além disso, em análise perfunctória, a tese de ausência de notificação válida também não prospera, visto que não demonstraram a inexistência de ciência efetiva, tampouco impugnaram formalmente os valores exigidos ou buscaram a purgação da mora no prazo legal.

Afora isso, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, a notificação prévia para retomada do imóvel é desnecessária. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – ART. 32, INCISO III DO DECRETO LEI no 59.566/1966 – ALEGAÇÃO DE SUBARRENDAMENTO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DESOCUPAÇÃO – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – RETENÇÃO DE BENFEITORIAS – MATÉRIA DE DEFESA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, A SER APRECIADA NA ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em sede de agravo de instrumento somente se discute o acerto ou o desacerto da decisão objurgada (no caso concreto, a desocupação da área arrendada), não sendo viável o debate aprofundado de temas relativos ao
meritum
causae, tais como questões envolvendo a retenção de benfeitorias, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada, caracterizando-se, com isso, supressão de instância e ofensa ao
contraditório .

É possível o deferimento da tutela de urgência, com a decretação de despejo do arrendatário, em caso de descumprimento contratual. No arrendamento rural, conforme o Estatuto da Terra, a notificação prévia para retomada do imóvel é desnecessária tratando-se de inadimplemento por parte do arrendatário.
”
(TJ-MT - AI: 10068333420238110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2023) (
g.n
)

Ressalta-se que a notificação prévia do arrendatário é exigida apenas nas hipóteses em que o arrendador pretenda renovar o arrendamento, alienar o imóvel ou retomá-lo para exploração direta ou por intermédio de descendente, prestando-se, nas duas primeiras situações, para oportunizar ao arrendatário concorrer em iguais condições com terceiros, seja para a compra, seja para a renovação do pacto.

Quanto à impugnação ao arresto da produção, os agravantes sustentam que as lavouras estariam vinculadas a uma Cédula de Produto Rural (CPR), o que impediria a constrição.

Todavia, a medida determinada pelo juízo de origem não se mostra arbitrária ou desproporcional, tampouco destituída de respaldo fático.

Ao contrário do que sustentam os agravantes, a decisão agravada autorizou o arresto da produção não como forma de constrição patrimonial antecipada, mas como medida de preservação do patrimônio rural, diante da documentada e inequívoca constatação de abandono da área por parte dos arrendatários, ora agravantes.

Ademais
, não há, nos autos, prova cabal de que a totalidade da produção arrestada esteja vinculada à CPR. Ainda que assim fosse, o arresto deferido tem natureza cautelar, com vistas à preservação do objeto da lide e à futura compensação dos valores inadimplidos, nos moldes do art. 301 do CPC.

A medida, portanto, não revela ilegalidade ou abusividade.

Conforme consta na petição de reiteração de tutela de urgência apresentada pelos autores da ação originária, os requeridos retiraram maquinários, ferramentas e insumos da sede do imóvel, permanecendo no local apenas pessoa estranha à atividade agrícola, sem qualquer aptidão para preservação ou vigilância da área. Tal quadro foi robustamente comprovado por meio de relatório fotográfico
anexo, cuja autenticidade não foi impugnada no presente recurso de agravo de instrumento.

Destaca-se que, em consulta aos autos na origem, verifica-se que os agravantes peticionaram no feito com pedido de reconsideração, apresentando novos documentos. Contudo, tais documentos e informações são supervenientes à decisão agravada e não podem ser apreciados neste momento recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Diante dessa realidade fática, a autorização de arresto da produção pelo juízo singular
se
revela instrumento de salvaguarda patrimonial e de tutela da futura efetividade da decisão judicial, em nada se confundindo com expropriação indevida ou medida irreversível.

Vale lembrar que a produção em curso é objeto direto da avença agrária e deve ser protegida de eventuais dissipações ou ocultações, sobretudo quando há indícios de desocupação irregular e inadimplemento.

A pretensão de revogação da ordem de arresto, sem a devida contrapartida de prestação de contas, caução ou monitoramento da colheita, representaria risco concreto à efetividade do processo e ao ressarcimento dos prejuízos alegados na ação de origem, ainda pendentes de apuração.

Logo
, não se verifica qualquer ilegalidade ou excesso na determinação do juízo
a quo
, a qual se mostra ajustada à situação excepcional de abandono do imóvel, risco de dissipação dos bens e necessidade de assegurar o resultado útil da demanda.

Outrossim, sob outro aspecto, não há que se falar em irreversibilidade da medida, tampouco em prejuízos ao recorrente, pois, caso negado o pleito dos autores, os agravantes poderão buscar indenização por eventual dano sofrido.

Assim sendo
, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo juízo
singular
, até porque, nos termos do art. 302, inciso I, do CPC, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Diante de todo o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
, manten
do
incólume
a decisão recorrida.

Na oportunidade, julgo

PREJUDICADO
o
Agravo Interno interposto pelos agravantes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025